Tribunal: TJPA
Processo: 0060940-19.2015.8.14.0040
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO N.º: ____________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N.º: 0060940-19.2015.8.14.0040.
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS/PA.
APELANTES: FELIPE GARCIA DIAS E JHONATAS RODRIGUES OLIVEIRA.
DEFENSORIA PÚBLICA: KELLY APARECIDA SOARES.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTE EM CONCURSO FORMAL. ART. 157, §2º, I E II C/C 70, DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO COMUM AOS APELANTES
1.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE LAUDO
. NÃO ACOLHIMENTO
. O PLEITO DE RETIRADA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO SOB O ARGUMENTO DE NÃO TER HAVIDO PERÍCIA NÃO TEM COMO PROSPERAR, POIS, A VÍTIMA AFIRMOU EM JUÍZO QUE O ACUSADO E SEUS COMPARSAS PORTAVAM UMA ARMA DE FOGO, EMPREENDENDO EM GRAVE AMEAÇA, A FIM DE ASSEGURAR O DELITO PRATICADO. AINDA QUE A ARMA NÃO TENHA SIDO APREENDIDA E PERICIADA, SE POR OUTROS MEIOS A SUA UTILIZAÇÃO NO COMETIMENTO DO DELITO FICOU COMPROVADA, ESPECIALMENTE PELO DEPOIMENTO FORNECIDO PELA VÍTIMA, QUE É INCISIVA AO DEMONSTRAR QUE HOUVE A UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO, TORNA IMPOSSÍVEL O AFASTAMENTO DA MAJORANTE. ALÉM DISSO, A FALTA DE EXAME PERICIAL NÃO IMPOSSIBILITA A APLICAÇÃO DA REFERIDA CAUSA AUMENTATIVA, TENDO EM VISTA QUE, EM SE TRATANDO DE CRIME DE ROUBO, O PODER LESIVO DO INSTRUMENTO É PRESUMIDO.
RECURSO DE JHONATAS RODRIGUES OLIVEIRA
1.

DO AUMENTO DE PENA PREVISTO NO ARTIGO 157, §2º, DO CÓDIGO PENAL NO PATAMAR DE 1/3.
IMPOSSIBILIDADE.
CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ, COMPETE AO JULGADOR, DENTRO DO SEU LIVRE CONVENCIMENTO E DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO, ESCOLHER A FRAÇÃO DE AUMENTO OU REDUÇÃO DE PENA, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. O JUIZ AO DOSAR A PENA DO ACUSADO, NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA, AUMENTOU EM 3/8 A PENA DO MESMO, AGINDO DENTRO DE SEU LIVRE CONVENCIMENTO FUNDAMENTADO.
RECURSO DE FELIPE GARCIA DIAS
1.
DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
TESE REJEITADA.
RESTA JUSTIFICADO O AFASTAMENTO DA PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL QUANDO O RÉU POSSUI CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CONDUTA SOCIAL), ATÉ PORQUE, CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO NESTA CORTE DE JUSTIÇA SÚMULA Nº 23, BASTA QUE HAJA APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, PARA QUE A PENA-BASE POSSA SER AFASTADA DO GRAU MÍNIMO.
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante FELIPE GARCIA DIAS em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime Semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, e de JHONATAS RODRIGUES OLIVEIRA em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa.
ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora

ACÓRDÃO N.º: ____________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N.º: 0060940-19.2015.8.14.0040.
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS/PA.
APELANTES: FELIPE GARCIA DIAS E JHONATAS RODRIGUES OLIVEIRA.
DEFENSORIA PÚBLICA: KELLY APARECIDA SOARES.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos em favor de
FELIPE GARCIA DIAS e JHONATAS RODRIGUES OLIVEIRA
, por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas/PA
(fls. 246/254), que condenou Felipe Garcia Dias à pena de
05 anos e 06 meses de reclusão
, em regime inicial
Semiaberto
, além do pagamento de
13 dias-multa
, a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, e, Jhonatas Rodrigues Oliveira à pena de
06 anos e 05 meses de reclusão,
em regime inicial
Semiaberto,
além do pagamento de
15 dias-multa,
pelos crimes tipificados nos
artigos 157, §2º, I e II c/c 288, e 71, do Código Penal Brasileiro e 12 da Lei 10.826/03 (Felipe) e artigos 157, §2º, I e II c/c 288 e 71, do Código Penal

(Jhonatas)
.

Na
denúncia
(fls. 02/08), o representante do Ministério Público narrou que no dia 29/09/2015, por volta das 12:00 horas, a vítima Adrian da Silva encontrava-se no interior do estabelecimento comercial denominado ¿MINI BOX NAZARÉ¿, o qual é de sua propriedade, juntamente com a filha do mesmo e três clientes, ocasião em que os denunciados ANDERSON PEREIRA VARGEM, FELIPE GARCIA SILVA, JHONATAS RODRIGUES OLIVEIRA e MARCOS PATRICK DE ARAUJO EMILIANO chegaram no local em três motocicletas, os quais em posse de armas de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram dois aparelhos celulares, a quantia de R$300,00 (trezentos reais) do caixa, uma bolsa, contendo documentos pessoais e a quantia de R$85,00 (oitenta e cinco reais) e outros dois aparelhos celulares de clientes do estabelecimento. Ato contínuo, os denunciados trancaram as vítimas em um quarto aos fundos do estabelecimento e subtraíram objetos (carteira de cigarro e achocolatados) dos expositores do local. Depreende-se dos autos, que no dia 29/09/2015, por volta das 01:00 horas, os denunciados subtraíram para si, mediante grave ameaça, utilizando uma arma de fogo, um aparelho celular, da vítima Kesia do Vale. Extrai-se dos autos, que na referida data, por volta das 12:00 horas, uma guarnição policial recebeu uma denúncia acerca da localização dos denunciados, os quais estariam dividindo produtos roubados em um bar localizado no Bairro Betânia, nesta Cidade. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos ora apelantes como incurso nas sanções punitivas dos
artigos 157, §2º, I e II c/c 288 e 71, do Código Penal, para o acusado JHONATAS RODRIGUES OLIVEIRA, artigos 157, §2º, I e II c/c 288 e 71, do Código Penal c/c 12 da Lei 10.826/03
.

Na
sentença
(fls. 246/254), o apelante JHONATAS RODRIGUES OLIVEIRA fora condenado somente nas sanções dos artigos 157, §2º, I e II c/c 70, ambos do Código Penal, enquanto que o apelante FELIPE GARCIA DIAS fora condenado somente nas sanções do artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal.

Em suas
razões recursais
(fls. 298/301), o recorrente JHONATAS RODRIGUES OLIVEIRA pugnou pela reforma da sentença, devendo ser excluída a majorante do emprego de arma de fogo, bem como que o aumento de pena previsto no artigo 157, §2º, seja direcionado ao patamar mínimo de 1/3.

Em suas
razões recursais
(fls. 302/307), o recorrente FELIPE GARCIA DIAS pugnou pela reforma da sentença, devendo ser excluída a majorante do emprego de arma de fogo, bem como que a pena-base seja direcionada ao mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 319/325), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto por Felipe Garcia Dias, para que a sentença de fls. 246/254 seja mantida na sua totalidade.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 331/337), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto por Jhonatas Rodrigues Oliveira, para que a sentença de fls. 246/254 seja mantida na sua totalidade.

Nesta
Instância Superior
(fls. 349/360), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela exclusão da majorante do emprego de arma de fogo e das revisões nas dosimetrias das penas
.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.
RECURSO COMUM AOS APELANTES
1.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE LAUDO
.

No que tange ao pedido de exclusão da qualificadora prevista no parágrafo 2º, inciso I, do artigo 157, do Código Penal, adianto que não acolho o requerimento da Defesa, uma vez que a qualificadora do emprego de arma restou devidamente comprovada no decorrer da instrução criminal.

Explico.

O pleito de retirada da majorante do emprego de arma sob o argumento de não ter havido perícia não tem como prosperar, pois, os autos revelaram que o delito em tela foi praticado com grave ameaça, mediante o uso de arma de fogo, conforme afirmou com clareza a vítima.

Através das provas carreadas aos autos constata-se conforme elucidado pelo Magistrado de 1º Grau que o acusado e seus comparsas portavam uma arma de fogo, e empreenderam grave ameaça com a vítima, a fim de assegurar o delito praticado.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - PROVA TESTEMUNHAL - VALIDADE - APREENSÃO DA RES NO IMOVEL ALUGADO PELO ACUSADO - CONDENAÇÃO MANTIDA - ISENÇÃO DAS CUSTAS CONCEDIDA NA SENTENÇA - PEDIDO PREJUDICADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Em sede de crimes patrimoniais, prevalece o entendimento de que a palavra da vítima deve preponderar à do réu, mormente se segura e harmônica com os demais elementos de convicção existentes nos autos.
(TJ-MG - APR: 10702160463833001 MG, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 11/08/0019, Data de Publicação: 22/08/2019).

A manutenção da causa de aumento de pena pelo uso de arma é medida que se impõe, ainda que a arma não tenha sido apreendida e periciada, se por outros meios a sua utilização no cometimento do delito ficou comprovada, especialmente pelos depoimentos fornecidos pela vítima, que é incisiva ao demonstrar que houve a utilização da arma de fogo.

Além disso, a falta de exame pericial não impossibilita a aplicação da referida causa aumentativa, tendo em vista que, em se tratando de crime de roubo, o poder lesivo do instrumento é presumido.

No mesmo sentido, em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça, confirmando os precedentes daquela corte acerca da possibilidade de comprovação do emprego de arma de fogo por outros meios, tais como a palavra da vítima, concluiu pela inexistência de necessidade de apreensão da arma e realização de perícia para verificar-se a incidência da causa de aumento do artigo 157, §2º, I, do CP:
¿
consoante entendimento firmado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do §2º do artigo 157, do CP, mostra-se dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva
(EResp 961.863/RS)¿ (AgRg 1.561.836/SP, julgado em 19/04/2018).

Assim sendo, não há que se cogitar de retirada da causa de aumento de pena pelo emprego de arma, pois a palavra da vítima tem especial relevância, em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou ao
modus operandi
do autor. O valor de tal meio de prova ganha importância principalmente nos casos que não contam com testemunhas presenciais, bem como quando inexistem motivos para falsa acusação.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I -
Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2
o
. inciso I. do Código Penal, prescinde-se da apreensão e realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego. Precedentes do STF. II - Os depoimentos do condutor, da vítima, das testemunhas, bem como gualguer meio de captação de imagem, por exemplo, são suficientes para comprovar a utilização de arma na prática delituosa de roubo, sendo desnecessária a apreensão e a realização de perícia para a prova do seu potencial de lesividade e incidência da majorante. III - A exigência de apreensão e perícia da arma usada na prática do roubo para qualificá-lo constitui exigência gue não deflui da lei resultando então em exigência ilegal posto ser a arma por si só - desde gue demonstrado por gualguer modo a utilização dela - instrumento capaz de gualificar o crime de roubo.

IV - Cabe ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão. V - Embargos conhecidos e rejeitados, por maioria (EREsp 961.863/RS, Rei. Min. CELSO LIMONGI (Desembargador Convocado do TJ/SP), Rei. p/ acórdão Min. GILSON DIPP, 3
a
SEÇÃO, DJe 06/04/2011).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para reconhecer

a prática do crime previsto no art. 244-B previsto na Lei 8.069/90, bem como
a causa especial de aumento de pena, tipificada no art. 157, § 2
o
. I, do Código Penal.
determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que proceda ao redimensionamento da pena, como entender de direito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de abril de 2018. MINISTRO NEFI CORDEIRO Relator (STJ - REsp: 1722750 RJ 2018/0027806-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Publicação: 20/04/2018).
RECURSO DE JHONATAS RODRIGUES OLIVEIRA
2.

DO AUMENTO DE PENA PREVISTO NO ARTIGO 157, §2º, DO CÓDIGO PENAL NO PATAMAR DE 1/3.

A Defesa alega que a Sentença é uma afronta ao artigo 442 do STJ (¿), pois levou em conta apenas o número de majorantes do roubo circunstanciado presentes neste caso para aplicar o aumento de pena máximo previsto na Lei, razão pela qual deve ser reformada a fim de que o aumento de pena previsto no artigo 157, §2º, CP se dê em seu grau mínimo, isto é, 1/3.

Adianto que não acolho o pedido da Defesa.

O juiz ao dosar a pena do acusado, na terceira fase da dosimetria, aumentou em 3/8 a pena do mesmo, agindo dentro de seu livre convencimento fundamentado, analisou e aplicou corretamente a dosimetria de pena do apelante, escolhendo corretamente a fração de aumento de pena do mesmo.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DOSIMETRIA ACERTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. A materialidade e a autoria restaram incontroversas nos autos, tanto que sequer foram objeto do recurso de apelação; 2. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; 3. No que tange à aplicação da pena, da análise pormenorizada das circunstâncias fáticas narradas nos autos, não verifico generalidade da fundamentação que implicou a alegação de genérica valoração desfavorável das circunstâncias ao agente; 4. Recurso Conhecido e Não Provido, em consonância com o parecer ministerial.
(TJ-AM - APR: 02238950620098040001 AM 0223895-06.2009.8.04.0001, Relator: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 24/07/2019, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/07/2019).

Logo, a dosimetria fora aplicada de maneira correta e de acordo com a legislação vigente, não existindo nenhuma irregularidade na Sentença para ser corrigida, devendo esta ser mantida em sua totalidade.
RECURSO DE FELIPE GARCIA DIAS
1.
DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
TESE REJEITADA.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Quanto aos aspectos da dosimetria da pena, não há o que se alterar, tendo em vista que os dispositivos legais pertinentes à matéria foram bem aplicados pelo magistrado.

Na primeira fase, a pena base foi fixada um pouco acima do mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ante o reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável, ressaltando que ainda que exista condenação anterior transitada em julgado por fato posterior ao que está sendo cotejado no presente processo não possa funcionar como maus antecedentes e nem como reincidência, a sua configuração pode e deve ser valorada como circunstancia judicial desfavorável, pois denota que o agente possui comportamento reprovável perante a sociedade, portanto, uma maior reprovação social, valorando negativa sua
conduta social
.

Nessa esteia, a majoração da pena base foi embasada nas circunstâncias judiciais, concretas e muito bem dosadas pelo juízo
a quo
, que estabeleceu a reprimenda apenas
seis meses acima do mínimo legal
, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime não cabendo ser feito nenhum reparo.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DECISÃO UNÂNIME
. 1. A alegação de insuficiência de provas não se sustenta quando os depoimentos colhidos nos autos narram os eventos criminosos de forma clara e deixam evidente a autoria delitiva. 2. Deve ser mantida a exasperação da pena base acima do mínimo legal, diante da constatação de uma circunstância judicial concretamente justificadas em desfavor do apelante, a teor do que dispõe a Súmula nº. 23 do TJEPA. 3. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pelo não atendimento dos requisitos do artigo 44, inciso I, do Código Penal. 4. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
(TJ-PA, APL: 0011622-14.2011.814.0006, Acórdão nº 209.013, Julgado em: 22/10/2019, Relator: Milton Augusto de Brito Nobre, 2ª Turma de Direito Penal, Publicado em: 29/10/2019).

Corroborado ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça, em data recente editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, nego-lhe provimento à pretensão recursal, mantendo a pena do apelante FELIPE GARCIA DIAS em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime Semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, e de JHONATAS RODRIGUES OLIVEIRA em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa.

É como voto.

Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora